Tribunal: TJBA
Processo: 8003152-27.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003152-27.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS, WALTER DE SOUZA NETO

APELADO: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MAURO SERGIO MOTTA SCHETTINO, PRISCILA LOPES DE ALMEIDA, GABIANNY ANDRADE MATIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS. DIFERENÇA ENTRE PESO FATURADO E PESO EFETIVAMENTE ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por perdas e danos, determinando a devolução do valor correspondente à diferença de peso entre o produto faturado e o efetivamente entregue à empresa autora, EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. A decisão foi fundamentada na constatação de que, embora a venda tenha se baseado no peso nominal dos produtos siderúrgicos, a entrega se deu em quantidade inferior à constante na nota fiscal, gerando diferença de 1.030 kg e prejuízo de R$ 6.633,20.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a diferença entre o peso teórico faturado e o peso efetivamente entregue se enquadra nas tolerâncias da ABNT NBR 7480/1996 e se há responsabilidade civil da vendedora.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de relação de consumo, pois os produtos destinavam-se à atividade empresarial da compradora.

4. O contrato de compra e venda obriga o fornecedor a entregar o produto na quantidade pactuada, medida em quilogramas, sendo irrelevante o fato de a retirada ter sido feita pela compradora.

5. A norma ABNT NBR 7480/1996 trata de padrões técnicos de fabricação e não autoriza cobrança por quantidade não entregue.

6. Documentos juntados comprovam diferença entre peso constante na nota fiscal e o peso efetivamente entregue.

7. Presentes todos os requisitos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal.

8. O valor da indenização foi corretamente calculado com base na diferença de peso e no preço médio por quilo constante da nota fiscal.

9. Inexistência de sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito integral no pedido principal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A entrega de produto em quantidade inferior à contratada, em compra e venda baseada em peso, configura inadimplemento contratual e enseja o dever de indenizar.

2. As tolerâncias da ABNT NBR 7480/1996 não justificam a diferença entre o peso faturado e o efetivamente entregue quando a venda se dá por quilograma."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: Aplicação da teoria finalista mitigada – STJ; interpretação da NBR 7480/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 8003152-27.2021.8.05.0079, em que figuram como parte(s) recorrente(s) ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e parte(s) recorrida(s) EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA